Tribunal: STF
Processo: ARE 1344838
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Precedentes. Agravo do qual não se conhece.



    1. Consoante a jurisprudência da Corte, é irrecorrível a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral.



    2. Não conhecimento do agravo regimental.